Tribunal: STF
Processo: RE 86128
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
ACUMULAÇÃO ILEGITIMA. INDENIZAÇÃO DE PARCELAS RESULTANTES DE
TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
COMPROVADO, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO TRAZIDO A CONFRONTO NÃO ENFRENTOU,
REPELINDO-A EM FACE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL, A DISTINÇÃO FEITA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO PARA ADMITIR A INDENIZAÇÃO DE PARCELAS RESULTANTES
DE TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA
AO ARTIGO 99, IV, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, PORQUANTO A
ACUMULAÇÃO FOI TIDA COMO ILEGITIMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.